Tribunal: TJBA
Processo: 8011066-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011066-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: WASHINGTON RODRIGUES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA E TERAPIAS AVANÇADAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI Nº 9.656/98 ALTERADA PELA LEI Nº 14.454/22. IDOSO ACOMETIDO DE GRAVE QUADRO NEUROPSIQUIÁTRICO EM PROGRESSÃO. PACIENTE INTERNADO. RELATÓRIOS MÉDICOS DE SEVERO DECLÍNIO COGNITIVO E ELEVADO RISCO DE CRONIFICAÇÃO E IRREVERSIBILIDADE. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTERNAMENTO NA REDE CREDENCIADA. DIRECIONAMENTO PARA ESTABELECIMENTO PARTICULAR COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DO QUADRO. QUESTÕES CONTRATUAIS DE COBERTURA E COPARTICIPAÇÃO QUE DEVEM INICIALMENTE SER SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO
. PRESERVAÇÃO DO BEM DA VIDA. DECISÃO PASSÍVEL DOTADA DE REVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito devido à extrema gravidade do quadro neuropsiquiátrico do paciente idoso (
Encefalopatia de Wernicke
e
Demência na Doença de Alzheimer
), que apresenta declínio cognitivo e riscos de agressividade.

II - A excepcionalidade do custeio integral em estabelecimento particular encontra amparo na comprovação de que a rede credenciada não dispunha de estrutura técnica compatível com as especificações médicas requisitadas pelo médico assistente.

III - As terapias de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Eletroconvulsoterapia (ECT) são procedimentos médicos formalmente reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. A eventual utilização durante o internamento do paciente engloba critérios médicos da equipe especializada e não pode ser aprioristicamente vedada pela Seguradora.

IV - A responsabilização pelo custo dos procedimentos, incluindo eventual coparticipação, é matéria a ser dirimida à luz dos normativos legais e condições contratuais que serão analisados e deliberados inicialmente na origem, pena de supressão de instância.

V - Preservação do bem da vida até emissão de juízo de valor exauriente.

Juridicidade da decisão recorrida. Parecer favorável do Ministério Público. Agravo de Instrumento Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011066-15.2026.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA